Tribunal: TJMT
Processo: 1021982-78.2022.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021982-78.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Auxílio-Alimentação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOSIAL - CNPJ: 08.309.308/0001-25 (APELADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728) 1021982-78.2022.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOSIAL

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COLETIVA.
PROFISSIONAIS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL QUE LABORAM NA POLITEC.
RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES EM REGIME DE PLANTÃO. VANTAGEM ANTERIORMENTE RECONHECIDA E FORNECIDA.

POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

Ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Estaduais da Carreira dos Profissionais de Desenvolvimento Econômico e Social (SINDES), visando ao restabelecimento do auxílio-alimentação no valor de R$ 450,00 ou fornecimento de refeições preparadas aos servidores lotados na POLITEC e que atuam em regime de plantão ininterrupto de 24 horas. Sentença de 1º grau julgou procedentes os pedidos, determinando a retomada do benefício e o pagamento retroativo dos valores devidos. O Estado de Mato Grosso recorreu, alegando ausência de previsão legal, violação do princípio da separação dos poderes e falta de dotação orçamentária.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se é legítima a decisão que determina ao Estado o restabelecimento de benefício previamente concedido e posteriormente suspenso, considerando:

(i) a necessidade de assegurar condições mínimas de trabalho em regime de plantão;
(ii) a ausência de previsão orçamentária para a concessão do benefício; e
(iii) a interpretação dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. O restabelecimento do auxílio-alimentação não configura concessão de novo benefício ou aumento de vencimentos, mas a retomada de um direito reconhecido e exercido anteriormente pelos servidores.

4. A suspensão abrupta e sem medidas alternativas viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, impactando a dignidade dos servidores que laboram em regime de plantão.

5. A omissão administrativa na implementação de medidas alternativas, como pagamento de ajuda de custo, reforça a necessidade de intervenção judicial para corrigir a desigualdade gerada.

6. A decisão judicial respeita a separação dos poderes, ao suprir lacuna administrativa que compromete direitos fundamentais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Sentença ratificada.

Tese de julgamento:

“1. O restabelecimento de benefício previamente concedido e abruptamente suspenso não configura concessão de nova vantagem, mas correção de omissão administrativa.
2. A suspensão de auxílio-alimentação sem alternativas viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente em regime de plantão ininterrupto.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, 2º, e 37; CF/1988, art. 169, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26/07/2021.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728) 1021982-78.2022.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOSIAL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
(id. 226774406) contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá-MT, que, nos autos da
Ação Coletiva nº 1021982-78.2022.8.11.0041
, ajuizada pelo
Sindicato dos Servidores Públicos Estaduais da Carreira dos Profissionais de Desenvolvimento Econômico e Social (SINDES)
, julgou procedentes os pedidos iniciais (id. 226774403).

A demanda originária objetiva o restabelecimento do benefício de alimentação, na forma de auxílio-alimentação no valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinqüenta reais), ou fornecimento de refeições preparadas, para os servidores da carreira de Desenvolvimento Econômico e Social, lotados na POLITEC, que laboram em regime de plantão ininterrupto de 24 horas. O Sindicato autor argumenta que o benefício já era anteriormente concedido até a rescisão do Contrato nº 047/2017/SESP, mas que, a partir da alteração promovida pelos Decretos Estaduais nº 1.331/2022, nº 1.332/2022 e nº 1.333/2022, esses servidores foram excluídos da regulamentação, configurando omissão administrativa.

Na sentença recorrida, o magistrado de primeiro grau condenou o requerido a:

a)

restabelecer o fornecimento de alimentação ou implantar a ajuda de custo correspondente na folha de pagamento dos servidores representados pelo SINDES, lotados na POLITEC e que laboram em regime de plantão;

b)

efetuar o pagamento retroativo dos valores devidos desde a suspensão do benefício.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente recurso de apelação, alegando, a
usência de previsão legal
para a concessão do auxílio-alimentação aos servidores da carreira de Desenvolvimento Econômico e Social, em observância ao princípio da legalidade (art. 37 da CF/88), i
mpossibilidade de intervenção judicial
na seara administrativa e orçamentária, em respeito ao princípio da separação dos poderes (art. 2º da CF/88), i
naplicabilidade da Súmula Vinculante nº 37
, que veda o aumento de vantagens a servidores por decisão judicial sob o fundamento de isonomia, e o
fensa ao princípio da legalidade orçamentária
, pois a concessão do benefício não possui dotação orçamentária específica, conforme exigido pelo art. 169, § 1º, da CF/88.

O apelante requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a demanda inicial.

Intimado, o apelado apresentou contrarrazões (id. 226774410), pugnando pela manutenção da sentença, ao argumento de que houve omissão estatal no cumprimento de seu dever de assegurar condições mínimas de trabalho, especialmente considerando a jornada diferenciada dos servidores plantonistas.

A Procuradoria-Geral de Justiça não manifestou a respeito do mérito, justificando por ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (id. 229401659).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá,
data da assinatura digital no Sistema PJE.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728) 1021982-78.2022.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOSIAL

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da sentença proferida nos autos da
ação coletiva com pedido de tutela de urgência
ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Estaduais da Carreira dos Profissionais de Desenvolvimento Econômico Social, julgou procedente o pedido inicial, para “
condenar o requerido a efetuar o pagamento do auxílio alimentação aos servidores ocupantes das carreiras dos profissionais de desenvolvimento econômico e social, lotados na POLITEC e que laboram em regime de plantão, desde a supressão do fornecimento da alimentação preparada, restabelecendo, assim, o benefício já reconhecido aos servidores
”.

A controvérsia recursal se centra na adequação da decisão que determinou ao ente público o restabelecimento do fornecimento de alimentação aos servidores da carreira de Desenvolvimento Econômico e Social, lotados na POLITEC e que laboram em regime de plantão, mediante auxílio-alimentação ou refeições preparadas, diante da suspensão abrupta do benefício anteriormente concedido.

O princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no art. 1º, III, da Constituição Federal, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, impõem que a Administração Pública assegure condições mínimas para o desempenho das funções públicas, especialmente em regimes diferenciados de trabalho, como o plantão ininterrupto de 24 horas.

Os autos demonstram que a suspensão do fornecimento de refeições preparadas aos servidores ocorreu após a rescisão do Contrato n.º 047/2017/SESP, sem que houvesse a devida implementação de medidas administrativas alternativas para assegurar o mesmo benefício, como previsto nos Decretos Estaduais nº 1.331/2022, nº 1.332/2022 e nº 1.333/2022. Essa lacuna foi reconhecida pela Diretoria de Suporte Institucional da POLITEC, conforme consta da CI nº 00240/2022/DSI/POLITEC (id. 226777186).

Entretanto, a omissão estatal em regularizar a situação para os servidores representados pelo Sindicato autor restou evidenciada, pois não houve adoção de providências administrativas para o fornecimento de alimentação ou o pagamento de ajuda de custo correspondente, em desrespeito às condições diferenciadas de trabalho impostas pela escala de plantão ininterrupta.

Não se trata, como argumentado pelo apelante, de aumento de vencimentos ou concessão de benefício novo. Trata-se, em verdade, de restabelecimento de um direito que já era reconhecido e efetivamente exercido pelos servidores até a sua suspensão abrupta e unilateral. A decisão de origem não ofende o princípio da legalidade, mas visa corrigir uma situação de desigualdade e prejuízo gerada pela ausência de planejamento administrativo que contemplasse esses servidores, conforme determinam os princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade.

Ressalta-se que, o benefício não está atrelado à função ou cargo do servidor, mas sim à peculiaridade da jornada de trabalho em regime de plantão, o que diferencia esta situação de outras que poderiam ensejar aplicação irrestrita da Súmula Vinculante nº 37. O fornecimento de alimentação ou o pagamento de ajuda de custo constitui medida essencial para garantir a dignidade no trabalho e o desempenho contínuo das funções públicas, especialmente em regimes de plantão extenuantes.

Ademais, a ausência de previsão específica na Lei nº 7.554/2001 ou nos decretos mencionados, que regulamentam outras carreiras, não constitui obstáculo insuperável à intervenção judicial, quando constatada omissão administrativa capaz de comprometer direitos fundamentais dos servidores.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PLANTONISTAS DO Serviço de Atendimento Móvel de Urgência na Modalidade Pré-Hospitalar Móvel (SAMU) – AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NO ATO de suspensão – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. 1. Por trabalharem sob regime diferenciado, não podem se ausentar do local de trabalho para gozar do intervalo intrajornada em horários fixos e pré-determinados, eis que tal fato certamente geraria falhas por descontinuidade ao serviço médico de urgência, o que não se pode admitir. 2. O serviço dos servidores escalados para o plantão do SAMU, não se coaduna com a reserva de uma hora destinada à alimentação, por exercem a função em vigilância, sendo que tal fato não obsta que se alimentem no período de trabalho. 3. Não compete ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, modificar os parâmetros do benefício (fornecimento de alimentação), contudo, há possibilidade de controle do ato administrativo que por ausência de dotação orçamentária e licitação, suspenderam o fornecimento da alimentação aos plantonistas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência na Modalidade Pré-Hospitalar Móvel (SAMU), sem se pautar nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 4. Apelo desprovido. 5. Sentença Ratificada.

(TJ-MT 10126024120168110041 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 26/07/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/08/2021)

Por fim, a decisão proferida pelo juízo singular trata-se de uma resposta proporcional à omissão administrativa, que suprimiu, sem justificativa legal, condições básicas anteriormente asseguradas aos servidores afetados. A ausência de alternativas administrativas ou legislativas por parte do ente público agravou a vulnerabilidade desses trabalhadores, legitimando a atuação judicial para reestabelecer o equilíbrio e resguardar o direito em questão.

Dessa forma, os fundamentos apresentados pela apelante não merecem acolhida, devendo ser mantida a decisão recorrida em todos os seus termos.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso e
RATIFICO
o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024